Tribunal: TJSP
Processo: 2237883-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EXECUÇÃO – Suspensão por força do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da devedora – Descabimento – Suspensão prevista no art. 134, § 3o, do CPC que é aplicável exclusivamente ao processo de conhecimento – Feitos de natureza executiva que podem prosseguir em relação aos devedores originais não sendo lógico que eles se beneficiem da instauração do incidente, pois este diz

Ementa:
EXECUÇÃO – Suspensão por força do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da devedora – Descabimento – Suspensão prevista no art. 134, § 3o, do CPC que é aplicável exclusivamente ao processo de conhecimento – Feitos de natureza executiva que podem prosseguir em relação aos devedores originais não sendo lógico que eles se beneficiem da instauração do incidente, pois este diz respeito apenas à sujeição à execução dos terceiros nele demandados – Precedentes do TJSP – Decisão reformada - Recurso provido.